Tribunal: TJPA
Processo: 0077992-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077992-21.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: CLAUDIO NAZARENO PINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL SA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0077992-21.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: CLAUDIO NAZARENO PINTO DOS SANTOS (ADV. MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES OAB/PA Nº 5964 E ADV. FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO OAB/PA Nº 29.576)

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

(ADV.
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR OAB/DF 29.190 E GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO OAB/DF 29.145
)

RELATORA:
DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por Claudio Nazareno Pinto dos Santos em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº
3783348
) proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que conheceu e deu provimento
ao recurso de Apelação para
acolher a preliminar arguida, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Em razões recursais (PJe Id nº
3829124
), o Agravante requer a
reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação do Banco do Brasil ao deferir o pedido de ilegitimidade passiva do referido banco para figurar no polo passivo.

Ademais, o recorrente alega que o mérito da ação não é sobre a ilegitimidade ou não do Banco do Brasil, mas sobre o indeferimento ou deferimento sobre o pleito, ou seja, se Banco do Brasil deve ou não os valores corrigidos sobre as cotas de PASEP as quais ficaram em seu poder 10, 20, 30 anos, ou se deve apenas devolver os valores tais quais foram depositados.

Aduz, ainda, que deve ser acatado o reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil para devolver os valores corrigidos, assegurando que o mesmo devolva valores irrisórios, tendo recebido comissão para administrar as contas, além de ter obtido lucro utilizando os valores pertencentes aos servidores em seus investimentos. Caso contrário, afirma que é institucionalizar o enriquecimento ilícito do apelante e penalizar o servidor público, deixando-o sem seu patrimônio para após a aposentadoria, finalidade última do PASEP.

Em Contrarrazões
(PJe Id nº
3959096
), alega o Agravado a sua ilegitimidade passiva “ad causam”.

Afirma que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela
União Federal
,
eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária
, nos termos do art. 3° e 4º, I, “b” e “c” do Decreto n°
9978/2019. Assim, defende a remessa dos autos à Justiça Federal.

Aduz que deve ser aplicada, de forma análoga, ao caso em questão, a Súmula 77 do STJ que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), 10 de novembro de 2023.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Verifico ser o caso de exercer o juízo de retratação, para sanar o vício na decisão monocrática (PJe id.
3783348
).

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

i)

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Assim, em face de recente decisão do STJ, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste.

Nesse sentido, são os julgados:

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Portanto, a decisão monocrática guerreada merece reforma integral, pelo que
exerço o juízo de retratação para reconhecer a
legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide
.

Em seguida, é importante destacar que o

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) foi instituído pela Lei Complementar
8
, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar
26
, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.
7
.1976, sob a denominação de
PIS
-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do
Programa de Integração Social
(
PIS
) e do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e
8
/70, respectivamente.

Por outro lado, o art.
7º
do Decreto
4.751
/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art
. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo
PIS
-Pasep.

Porém, ressalta-se que, desde a promulgação da
Constituição Federal
de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art.
2º
da LC
8
/1970.

Por força do art.
5º
da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Nesse sentido, destaca-se o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

§ 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerada,
reforma ou invalidez do titular da conta individual,
poderá ele receber o respectivo saldo,
o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil. (grifo nosso)

Assim, conclui-se que a ida do servidor militar para a reserva remunerada enseja a percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988, que em seu art. 239 alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS e para o PASEP.

O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte agravante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art.
373
, inciso
II
, do
CPC
.

Embora o Agravado alegue a ausência de valores a serem recebidos pelo Agravante, não traz qualquer comprovação aos autos, restando claro o direito do Recorrente ao recebimento dos valores questionados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno para, em juízo de retratação,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão monocrática, reconhecendo a
legitimidade do Banco do Brasil SA para figurar no polo passivo desta demanda,
determinando que o referido banco realize o pagamento das respectivas quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP n° 1.004.958.222-1, devidamente corrigidas e acrescidas de juros.

Condeno o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 06/12/2023